Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-06.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (REPRESENTANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- APELAÇÃO CÍVEL - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE POR MAIS DE 180 DIAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DO APELANTE - ALEGA OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES - INVIABILIDADE - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008778-06.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
contra v. acórdão desta Câmara [id.
41623971]
, que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o voto proferido no recurso de apelação que foi provido e julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência.

O embargante alega em suas razões que os embargos tem por escopo suprir omissão constante no v. acórdão, sobretudo no que diz respeito à ratificação da liminar concedida no agravo de instrumento, anteriormente interposto, onde
“a Desa. Cleuci deferiu a liminar determinando ao Banco do Brasil que liberasse a movimentação financeira da conta corrente do ora embargante, sob pena de multa de R$ 1.000,00, e em caso de descumprimento, majorou a multa para R$ 5.000,00.”

Relata que a decisão judicial somente foi cumprida após a majoração das
astreints,
após mais de 200 dias, o que demonstra grave descumprimento e até descaso com a decisão judicial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada no r. acórdão, dotando-os de efeitos modificativos, para confirmar a liminar anteriormente concedida, inclusive com a ratificação da multa diária outrora imposta.

Contrarrazões ofertadas no id.
44039474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [id.
41623971]
, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - NECESSIDADE DE MOVIMENTAÇÃO - INATIVIDADE POR MAIS DE 180 DIAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DO APELANTE - ALEGA OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES - INVIABILIDADE - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.”

Segundo o embargante, o
decisum
é omisso
“pois não confirmou a liminar anteriormente concedida, inclusiva com a ratificação da multa diária outrora imposta.”

Pois bem. Em que pese a insurgência do recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados.

Muito pelo contrário, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que “
No que diz respeito ao descumprimento de ordem judicial imposta por ocasião do agravo de instrumento, em recente manifestação (Id. 35323994), o Banco embargado informou que está cumprindo a decisão prolatada no r. acórdão, inclusive juntou os respectivos extratos da conta bancária nº 14057-0 do autor/embargante, comprovando assim, de forma inequívoca, que a conta está sendo movimentada livremente.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020